Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708742-83.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL GUSMAO DE ARAUJO, EDUARDO GUSMAO DE ARAUJO APELADO: DANIEL GUSMAO DE ARAUJO, EDUARDO GUSMAO DE ARAUJO, FERNANDA GUSMAO DE ARAUJO, RAFAEL GUSMAO DE ARAUJO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência para que os apelantes, no prazo de 20 (vinte) dias, informem: a) Se foi aberto Inventário dos bens da servidora falecida e se este foi encerrado. Em caso positivo, apresentar cópia dos autos. b) A existência de bens a inventariar, caso não tenha sido aberto Inventário. Após, conclusos para reanálise. Desembargador Eustáquio de Castro Relator